Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-86.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013919-86.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), ALANA ARAUJO BRAGA - CPF: 066.961.404-17 (RECORRIDO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DOS RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1013919-86.2019.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

Recorrido(s):

ALANA ARAUJO BRAGA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – REALOCAÇÃO PARA NOVO VOO TAMBÉM CANCELADO – DESLOCAMENTO AO DESTINO DE TAXI – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO E PROBLEMAS OPERACIONAIS – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO E DO VOO RELATIVO À REALOCAÇÃO – DESLOCAMENTO POR VIA TERRESTRE PARA EVITAR PERDA DO COMPROMISSO (FESTA DE CASAMENTO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo de conexão e, também do voo para o qual houve realocação, impossibilitando o prosseguimento da viagem impondo ao consumidor continuar viagem pela via terrestre, por taxi, sob pena de perda do compromisso (festa de casamento), configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo e problemas operacionais, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voos, obrigando o consumidor a deslocar-se de táxi de São Paulo a Curitiba a fim de não perder a festa de casamento para a qual estava indo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o cancelamento do voo se deu em razão do intenso tráfego aéreo e problemas operacionais. Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de fato externo a sua vontade, bem como que prestou assistência material e deslocamento por via terrestre.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e, por celeridade, formulou pedido de majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e, por celeridade, formulou pedido de majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

Descabida a formulação de tal pedido.

Isso porque não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

Não conheço do pedido de majoração, por se tratar de recurso adesivo.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de dois cancelamentos de dois voos, sendo o de conexão e o de realocação, obrigando-o a prosseguir viagem por via terrestre, de táxi, a fim de não perder a festa de casamento para a qual se deslocava, viajando mais de 04 horas de carro. Cito trecho da sentença na qual se resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e de realocação:

Trata-se de ação de reparação por danos morais proveniente cancelamento de voo proposta por ALANA ARAUJO BRAGA, a requerente sustenta que adquiriu bilhete aéreos da requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Alega a requerente que comprou passagem para viajar de GOL, voo G3 1423 (DOCUMENTO 03), no dia 25/01/19, de Cuiabá para Curitiba, com conexão em Guarulhos, previsão de saída de Cuiabá às 11:40h e chegada às 19:40h em Curitiba.

A requerente viajava ao Paraná para comparecer a um casamento. Ocorre que, durante a conexão, em Guarulhos, o voo para Curitiba, com saída às 18:35h e chegada às 19:40h, foi cancelado.

Relata ainda que após muito tumulto entre funcionários e passageiros (DOCUMENTO 04), a requerente foi realocada para o voo G3 1128 (DOCUMENTO 05), com saída às 21:35h e chegada às 22:35h. No entanto, após já estarem os passageiros acomodados no avião (DOCUMENTO 06), o voo também foi cancelado, obrigando que todos saíssem do avião.

A empresa alega que os atrasos ocorrem por necessidade da empresa, que todas as situações foram embasadas em impedimentos lícitos e que realiza tudo a seu alcance para minimizar os danos aos seus consumidores.

Alega ainda em razão da intensidade do tráfego aéreo, o voo contratado sofrera sensíveis cancelamento devido a impedimentos operacionais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos alegados problemas operacionais em razão do intenso trafego, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço, fixando indenização por dano moral.

Portanto, é fato confessado que houve o cancelamento de dois voos, obrigando o consumidor a deslocar-se de carro de São Paulo a Curitiba para comparecer na festa de casamento para a qual se deslocava.

A tese de intenso tráfego aéreo, de readequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível Nº 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo de conexão e, também do voo para o qual houve realocação, impossibilitando o prosseguimento da viagem impondo ao consumidor continuar viagem pela via terrestre, por taxi, sob pena de perda do compromisso (festa de casamento), configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor fixado é razoável, razão por que a sentença deve ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno a promovida, ora Recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020